Tribunal: TJSP
Processo: 2091886-22.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Data do encerramento da conta-poupança – Extinta a obrigação principal, não mais se justifica a subsistência dos juros remuneratórios, estes considerados frutos civis que representam prestações acessórias – Prova de extinção que incumbe à instituição financeira, sob pena de adotar-se como marco final de incidência a data da citação nos autos da ação civil pública que originou o cumprimento de sentença – Precedentes do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –Inclusão de honorários advocatícios no cálculo do valor devido ao poupador sob o fundamento de que fixados em decisão transitada em julgado na ação civil pública – Descabimento – Deliberação sobre verba honorária estabelecida previamente aos advogados que viessem futuramente a representar os poupadores que ingressassem em juízo para liquidar a sentença da ação civil pública em questão, que não tem o alcance de vincular terceiros que nem estavam no processo na oportunidade em que tanto se decidiu – Impossibilidade em falar-se em ocorrência de coisa julgada, e, na verdade, em preclusão relativa ao estabelecimento do montante da verba honorária pertinente a cada liquidação e cumprimento de sentença, que veio posteriormente a ocorrer na hipótese em análise, especialmente quando se constata que o art. 472, do CPC/1973, assim como o faz o art. 506, do CPC/2015, afirma que a coisa julgada se dá entre as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, regra a qual, uma vez observada, é suficiente para afastar o quanto sustentado no agravo.

Agravo parcialmente provido.